Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. RESILIÇÃO UNILATERAL. ESBULHO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO FIXADO PELA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EMITIDA PELO COMODANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de deferimento da reintegração de posse liminar fundada na resilição unilateral de contrato de comodato.
2. A partir do momento em que o possuidor comodatário recebe a notificação do comodante com a manifestação da vontade de resilição unilateral do contrato de comodato, a recusa da comodatária em desocupar o bem imóvel configura a prática de esbulho possessório.
3. A efetiva demonstração do esbulho torna legítimo o interesse jurídico do comodante em obter a reintegração liminar da posse do bem imóvel em questão, nos termos dos artigos 560 a 564, todos do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.